Tribunal: TJMT
Processo: 0000904-63.2018.8.11.0048
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000904-63.2018.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCIOSI & ASSMANN LTDA - CNPJ: 04.480.269/0001-73 (APELADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), YOHANA PIVOTTO DE CASTRO - CPF: 025.975.891-45 (ADVOGADO), RAFAELA FACCIONI CORREA BRENNER - CPF: 975.860.300-06 (ADVOGADO), LUCAS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER - CPF: 966.608.720-00 (ADVOGADO), ARLINDO CABRAL - CPF: 078.671.310-00 (APELANTE), RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO), ARLY CABRAL (APELANTE), FERNANDO GOELLNER - CPF: 810.317.851-91 (APELANTE), PANTANAL AGRÍCOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON VIEIRA NOIA JUNIOR - CPF: 037.142.161-62 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), CAMILA BOSSAY ASSUMPCAO FASSA - CPF: 050.808.731-75 (ADVOGADO), SAMANTHA APARECIDA DA SILVA PEREIRA - CPF: 018.137.971-61 (ADVOGADO), TAYSA SHIMABUKURO SILVA - CPF: 009.574.981-01 (ADVOGADO), FERNANDO GOELLNER - CPF: 810.317.851-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – CAUTELAR DE ARRESTO –SAFRA GARANTIDA POR CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL ANTERIOR À GARANTIA REAL - PRIVILÉGIO DA GARANTIA REAL -

ANUÊNCIA

DO ARRENDADOR QUANTO À CPR – DESNECESSIDADE – HONORARIOS – PROVEITO ECONOMICO – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

A teor do art. 18 da Lei n. 8.929/94
,
“os bens vinculados à Cédula de Produto Rural não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão
.”

A garantia real não se vicia pela falta de anuência dos proprietários das terras objeto de contrato de arrendamento, pois a Lei Federal nº 2.666/55 que “Dispõe sobre o penhor dos produtos agrícolas”, estabelece que a validade do penhor celebrado pelo arrendatário independe da anuência do proprietário do imóvel.

A cédula de crédito rural é credito com garantia real, tendo preferência sobre créditos de natureza privilegiada, independe da data da constituição do titulo.

Caso não haja condenação e o proveito econômico obtido seja mensurável, o parâmetro a ser utilizado como base de cálculo dos honorários é este ultimo,

e não o valor dado à causa.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Arlindo Cabral e Arly Cabral contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos dos Embargos de Terceiros manejados por
Pantanal Agrícola (antes Franciosi & Assmann Ltda.)
que julgou procedente o pedido formulado na inicial para desconstituir o arresto de 10.611 sacas de soja da colheita 2017/2018 da Fazenda Santa Julia, em Juscimeira/MT, condenando os embargados no ônus de sucumbência.

Inconformados, recorrem os embargados, ora apelantes, sustentando o equivoco da sentença recorrida, sob o argumento de que o magistrado ao fundamentar sobre a preferência de créditos das CPR’s, o fez de forma genérica,

atentando-se tão somente aos requisitos formais do titulo apresentado,

sem atenção as particularidades do caso,

notadamente, a questão da impenhorabilidade da produção, a legalidade do título e o recebimento da produção destinado ao pagamento da CPR, em nome de terceiro, pois a produção devida pelo embargado – Fernando Goelnner -, a pedido dos credores, fora depositada em nome do sócio da empresa- Sr. Jonis Assmann.

Aduzem que confiaram ao devedor, imóvel de suas propriedade para destiná-lo à agricultura sob condição de pagamento anual, mediante os frutos colhidos na área rural,

e acordaram que não seriam objeto de penhor ao menos na sua totalidade, instituindo, assim, a impenhorabilidade da parcela da produção destinada ao pagamento do arrendamento, cujo pacto foi objeto de registro junto ao Cartório Competente.

Seguem alegando que o contrato de arrendamento é anterior a data da emissão da CPR e que o arrendatário firmou o pacto com a embargante - Pantanal Agrícola -, ciente de que parcela da produção rural estava destinada ao cumprimento da obrigação com os arrendadores, e, por isso, o contrato carece de requisito essencial, sendo nulo.

Pontuam que não há carta de anuência concedida pelos proprietários-arrendadores para a penhora da produção do devedor-arrendatário emitente do título.

Defendem a ocorrência de fraude contra credores, e, ao arremate, buscam a adequação dos honorários sucumbenciais.

Forte em tais argumentos, pedem pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 159553881, o apelado refuta a tese recursal e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de Embargos de Terceiro manejado por Pantanal Agrícola Ltda. (anterior Franciosi & Assmann Ltda.) em desfavor de Arly Cabral, Arlindo Cabral e Fernando Goellner, almejando a desconstituição do arresto de 10.611 (dez mil seiscentas e onze) sacas de soja de 60 kg (sessenta quilogramas) em favor dos dois primeiros embargados, deferido nos autos da Medida Cautelar n. 726-17.2018.811.0048 (em apenso), como garantia de contrato de arrendamento rural firmado com o terceiro embargado.

Cinge-se que Arlindo Cabral e Arly Cabral distribuíram em face de Fernando Goellner medida cautelar com o objetivo de arrestar soja oriunda da colheita 2017/2018, plantada na Fazenda Santa Julia, a fim de satisfazer dívida oriunda do contrato de arrendamento vigente entre as partes.

Relata, a embargante, que foi deferida a tutela provisória determinando o arresto da soja, que foi parcialmente cumprida.

Alega ser possuidora mediata dos grãos objetos do arresto decorrente de garantia real estabelecida por meio da Cédula de Produto Rural CPR n. AGRP-ITIQ 001/2018, devidamente registrada em cartório desde o dia 04 de abril de 2017, nos exatos termos do art. 12, da Lei nº 8.929/94, e, por isso, possui preferência no recebimento do crédito por meio das sacas de soja arrestadas.

Esclarece que a garantia oriunda da cédula de produto rural firmada com o embargado Fernando Goellner é de 1.620.000 (um milhão, seiscentos e vinte mil) quilos de soja em grãos, a serem cultivados na área de 615 (seiscentos e quinze) hectares da Fazenda Santa Julia, matrículas nº 1006, 1007 e 1008, do CRI de Juscimeira.

Deste modo, diz que à vista do disposto no art. 18, da Lei nº 8.929/94, a concessão do arresto nos autos da medida cautelar está equivocada.

No decorrer da marcha processual foi deferida a tutela provisória para suspender o arresto da soja deferida nos autos n. 726-17.2018.811.0048.

Os embargados apresentaram contestação, sobrevindo, impugnação da embargante. E, em seguida, o processo foi sentenciado, para julgar procedente o pedido

posto nos embargos de terceiro, de modo a desconstituir a constrição judicial (arresto) realizado sob as sacas de soja, condenando os embargados em custas processuais e honorários de sucumbência.

Contra o édito judicial, insurgem-se os embargados, ora apelantes.

O inconformismo fundamenta-se nas razões de que o magistrado ao justificar a preferência de créditos das cédulas de produto rural, o fez de forma genérica,

atentando-se tão somente aos requisitos formais do titulo apresentado,

sem atenção as particularidades do caso,

notadamente, a questão da impenhorabilidade da produção, estabelecida no contrato de arrendamento, a legalidade do título e o recebimento da produção destinada ao pagamento da CPR, em nome de terceiro sócio da empresa credora- Sr. Jonis Assmann.

Deveras, a embargante-Pantanal Agrícola, é credora do embargado - Sr. Fernando Goellner -,

de crédito representado pela Cédula de Produto Rural assim descrita:

a
) CPR Nº AGRP-ITIQ 001/2018: que garante a entrega de 1.620.000Kg (um milhão e seiscentos e vinte mil quilogramas), que representam 27.000 (vinte e sete mil) sacas de 60kg (sessenta quilogramas) de soja industrial em grãos a granel, safra 2018/2018, formada na Fazenda Santa Júlia, de propriedade de Arly Cabral, Arlindo Cabral, Adriana Lutz Cabral, Liziane Francisca Cabral, Andrea Lutz Cabral, Lucio Flavio Lutz Cabral e Rafael Lutz Cabral, localizada no Município de Juscimeira”
. (id n.

Por sua vez, os embargantes, possuem garantia decorrente de contrato de arrendamento de que parte da produção da safra no imóvel seria destinada a pagamento do arrendamento.

Tem-se que os apelantes manejaram medida cautelar onde visam garantir debito do arrendamento rural devido pelo arrendatário – Sr. Fernando Gueller, onde obtiverem liminar

de arresto de 10.611 sacas de soja de 60kg, e que a apelada afirma ser de sua propriedade e posse, por conta de garantia real originária de CPR.

A controvérsia consiste em definir se a estipulação em contrato de arrendamento da impenhorabilidade da integralidade de cada produção agrícola anual, de forma a resguardar o pagamento do preço do arrendamento,

é oponível à crédito decorrente de Cédula de Produto Rural.

Nesse contexto, no caso, é evidente a preferência do crédito veiculado em cédula de produto rural, pois, amarrado com garantia real do penhor, nos termos do art. 5º, inciso II, da Lei nº 8.929/94.

Demais disso,

foi efetivado o competente registro da CPR no competente cartório, fazendo-a valer contra terceiros, nos exatos termos do art. 12, § 1º, da Lei nº 8.929/94, de modo que os produtos vinculados à CPR não poderão ser objeto de constrição por outras dívidas do emitente.

É esta a dicção do art. 18, da Lei nº 8.929/94:

“
Art. 18
.
os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou seqüestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão
.”

Portanto, ainda que o contrato de arrendamento rural firmado entre os embargados seja anterior à emissão da CPR que embasa os presentes embargos de terceiro, a embargante possui, por lei, a preferência sobre o produto dado em penhor, vez que o credito com garantia real precede os de natureza privilegiada, ainda que constituídos anteriormente.

De mais a mais, a despeito do que alegam os apelantes, a garantia real não se vicia pela falta de anuência dos proprietários da área

arrendada,

pois a Lei Federal nº 2.666/55 que “
Dispõe sobre o penhor dos produtos agrícolas
”, estabelece que a validade do penhor celebrado pelo arrendatário independe da anuência do proprietário do imóvel.

A proposito, cito precedentes em casos análogos:

“ APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS EM FUNÇÃO DE DETERMINAÇÃO DE ARRESTO DE GRÃOS DADOS EM GARANTIA A CÉDULA DE PRODUTO RURAL
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
MÉRITO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO ANTERIOR AO REGISTRO DA GARANTIA REAL –AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA QUANTO À CÉDULA DE PRODUTO RURAL – DESNECESSIDADE
– GARANTIA REAL QUE, EM PRINCÍPIO, PREFERE AOS DE NATUREZA PESSOAL DE QUALQUER ESPÉCIE – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A tese de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide não convence quando a causa envolver tema preponderantemente de direito, e a prova documental, sobretudo quanto aos aspectos fáticos, já contempla a demonstração satisfatória e inequívoca de todos os aspectos do litígio.

2. A
Cédula de Produto Rural é crédito com garantia real, tendo preferência sobre créditos de natureza privilegiada especial, independentemente da data da constituição do título, sendo ato jurídico perfeito, insuscetível de desconstituição, quando atendidos os requisitos do art. 3° da Lei n° 8.929/9
4, e não vincula a promessa de entrega de produtos a uma causa, por não haver tal exigência na lei que a instituiu, a qual lhe confere a característica de título abstrato, ou seja, não admite discussão acerca da origem ou causa para ser considerada válida,
tampouco há obrigatoriedade da anuência do arrendador/proprietário do imóvel para constituição da CPR da lavoura a ser cultivada na área arrendada”
(RAC n. 1000336-63.2021.8.11.0100, 1ª Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Joao Ferreira Filho, J. 11.10.22 - negritei).

“RECURSO DE APEÇÃO CÍVEL
– EMBARGOS DE TERCEIRO
– VALOR DA CAUSA – RETIFICAÇÃO– ART.292, §3º DO CPC -

FIXAÇÃO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §§2º E 11 DO CPC -

PRELIMINAR – OFENSA A IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – NÃO CONFIGURADA -
SEQUESTRO SOJA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – DIREITO DE PREFERÊNCIA DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL
– RECURSOS DE FERNANDO PARMA TIMIDATI E OUTRO-PARCIALMENTE PROVIDO- C.B.F- DESPROVIDO.

Pelo princípio do livre convencimento motivado (art. 371 CPC), está o juiz livre para apreciar e decidir com base nas provas que lhe são apresentadas, desde que o faça de forma motivada, conforme preconiza o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Cabe destacar que CPC/15 suprimiu a necessidade de observância do princípio da identidade física do juiz, não havendo razão para que se questione a aptidão do julgador originário na apreciação da prova.

O bem gravado por cédula de produto rural goza de privilégio e de proteção especial, Lei n.º 8.929/94. A cédula produto rural gera crédito tem garantia real e tem preferência sobre crédito de natureza privilegiada especial, ainda que formalizada em data posterior”
.
(RAC n.

0000607-96.2015.8.11.0101, Rel.

Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câm. Dir. Privado. J. 25.06.18 - negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA
–
MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO DE SOJA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO ANTERIOR AO REGISTRO DA GARANTIA REAL – ALEGAÇÃO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA E AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA QUANTO ÀS CÉDULAS DE PRODUTO RURAIS FIRMADAS – DESCABIMENTO – GARANTIA REAL – DIREITO QUE, EM PRINCÍPIO, PREFERE AOS DE NATUREZA PESSOAL
DE QUALQUER ESPÉCIE – ANUÊNCIA DO ARRENDADOR – DESNECESSIDADE – ART. 3º, DA LEI Nº 2.666/55 – RECURSO DESPROVIDO.

A cédula de produto rural é crédito com garantia real, tendo preferência sobre créditos de natureza privilegiada especial, independentemente da data da constituição do título.

Se há dúvidas quanto ao direito de preferência dos embargantes/agravante sobre o produto arrestado em autos de Medida Cautelar de Arresto ajuizada anteriormente pela agravada, por ora, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de liberação/restituição do produto arrestado.

A garantia real não se vicia pela falta de anuência dos proprietários das terras arrendadas, pois a Lei Federal nº 2.666/55 que “Dispõe sobre o penhor dos produtos agrícolas”, estabelece que a validade do penhor celebrado pelo arrendatário independe da anuência do proprietário do imóvel
.”
( RAI n.

0166312-61.2015.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 20.07.16)

Nesse diapasão, a garantia real prevista em favor da embargante-apelada prevalece em relação à garantia pessoal decorrente do contrato de arrendamento rural, não merecendo reparos a sentença hostilizada nesse capítulo.

No que pertine aos honorários de sucumbência, requer a adequação a fim de fixar sobre o proveito econômico obtido.

Nesse ponto, razão lhes assiste, pois, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser o proveito econômico obtido pela embargante, isto é, o valor referente a sacas de soja a ser apurado em liquidação de sentença e não o montante atualizado da causa.

Nesse sentido, colaciono precedente desta 3ª Câmara, veja:

“APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS DE TERCEIRO – ARRESTO DE SACAS DE SOJAS GARANTIDAS POR PENHOR RURAL –

INVALIDADE DO PENHOR REALIZADO POR CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL QUANDO O ARRENDATÁRIO JÁ NÃO ESTAVA NA POSSE DA ÁREA – OPERAÇÃO E DEVEDOR DIVERSO AO QUE ENSEJOU A CONSTRIÇÃO – DISTRATO EFETIVADO E IMISSÃO DO PROPRIETÁRIO NA POSSE DO IMÓVEL DEMONSTRADA – FALTA DE ZELO DA EMBARGADA AO FIRMAR CONTRATO – CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDEVIDA –
BASE DE

CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MODIFICAÇÃO DE VALOR DA CAUSA PARA PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EMBARGANTE – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de terceiro visam proteger tanto a propriedade quanto a posse, fundamentando-se, quer no direito real, quer no direito pessoal. Traduzem ação dentro de outra ação, que vai examinar a legitimidade ou não do ato constritivo, limitando-se, por isso, a excluir ou incluir o bem que foi por aquele atingido.

Considerando a comprovação da propriedade da safra, cultivada em imóvel de propriedade do devedor da embargante/apelada e, diante da demonstração de que estes não possuem qualquer relação ou obrigação com a cédula de produto rural, a qual deu origem à ação cautelar de arresto movida pela exequente/apelante, impõe-se a desconstituição da constrição da safra de soja, posto que indevida.

Caso não haja condenação em pecúnia e o proveito econômico obtido seja mensurável, o parâmetro a ser utilizado como base de cálculo dos honorários é este último e não o valor dado à causa
” .
(RAC n. 1000076-56.2021.8.11.0012, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Dirceu dos Santos, J. 29.03.23 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023